Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a demanda é necessária à obtenção da pretensão autoral e a via processual eleita é adequada, não há que se falar em ausência de interesse processual.
2. Nos termos do art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), a produção antecipada da prova é admitida nos casos em que a prova a ser produzida seja suscetível de justificar, ou evitar, o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC).
3. Na hipótese, é necessária a exibição dos documentos requeridos para permitir a avaliação quanto à existência de diferenças de expurgos inflacionários.
4. Ademais, o pedido de exibição dos documentos foi realizado em consonância com as exigências do art. 397 da lei processual.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.